Tribunal: TJES
Processo: 5000183-74.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000183-74.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: GRACIETE FERNANDES NASCIMENTO e outros (3)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO POR MORTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. VÍNCULO ENTRE RECORRIDOS E O DE CUJUS DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Trata-se os autos de ação de indenização securitária de DPVAT, na qual os autores alegam, em apertada síntese, que o Sr. Benedicto de Oliveira Nascimento, cônjuge e genitor dos requerentes, sofreu um acidente automobilístico em 07/04/2019 que resultou em sua morte, sendo o acidente causa determinante, conforme se observa do laudo de exame cadavérico e da certidão de óbito (Id. 4220609). Não obstante, o requerido teria recusado a cobertura do seguro sob a justificativa de que não teria sido comprovado o vínculo entre os requerentes e o de cujus. Ocorre que, mesmo após a apresentação dos documentos solicitados, o réu insistiu na recusa, dessa vez sob a justificativa de que não haveria cobertura para o evento em razão da ausência de relação de causalidade. Diante disso, os autores pugnam pela procedência da demanda para que o requerido seja compelido judicialmente a pagar a indenização por morte.

Uma vez interposto Recurso Inominado, a parte autora apresentou contrarrazões (Id. 1168942) requerendo a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da Requerida

Em sede de Recurso Inominado (Id. 1168939) alega, em síntese, a ausência provas do nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito, bem como a ausência de certidão de nascimento que comprove o vínculo entre o de cujus e os requerentes. Por fim, pugna pela reforma da sentença com improcedência total dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1168936) resolveu a lide nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para:

CONDENAR a requerida a pagar aos requerentes, na forma do artigo 792 do Código Civil, como previsto no artigo 4º Lei n. 6.194/74, a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de mora desde a citação (Súmula n. 426 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (Súmula n. 580 do STJ)”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

A Lei nº 6.194/74, dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, preceituando, em seu artigo 3º, que os danos pessoais cobertos pelo seguro compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares.

Verifico que a parte autora trouxe aos autos todos os documentos necessários à comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a morte do Sr. Benedicto de Oliveira Nascimento, bem como os documentos necessários à comprovação do vínculo de casamento e filiação entre os recorridos e o
de cujus
. Entre tais documentos, destaca-se o laudo cadavérico e a certidão de óbito (Id. 1168612), e a certidão de casamento e de nascimento (Id. 1168613).

Assim, resta claro que, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, a parte autora se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade entre o acidente e o evento morte, assim como o vínculo entre os requeridos e o
de cujus
.

Diante do contexto fático, uma vez reconhecido o nexo de causalidade e o vínculo, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer o direito à indenização.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, ao tempo do acidente já estava em vigência a Lei nº 11.482/2007, que alterou o art. 3°, inciso III, da Lei Federal n° 6.194/74. Nota-se que a redação do referido artigo é clara e taxativa no sentido que a indenização, em caso de morte, será devida no valor correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Por derradeiro, como se trata de relação contratual (seguro), importa sublinhar que os juros moratórios contam-se a partir da citação, ao passo que a correção monetária conta-se a partir da data do sinistro. Neste sentido:

[...]
4) A correção monetária inicia-se da data do sinistro. 5) Os juros de mora são devidos a contar da citação, e fluirão à de 1% (um por cento) ao mês, na forma do art. 406 do CC/2002
.” (TJES - AC 024050290105 - 1ª C. Cív. - Rel. Desemb. Frederico Guilherme Pimentel - DJ 05.12.2006)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Conden
o a
recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.